Tribunal: STF
Processo: Rcl 53874
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Camaragibe/PE contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo 0001498-58.2014.5.06.0161, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Sustenta, ainda, que



    “[...] o acórdão prolatado pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Camaragibe,desrespeitou o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, violando, outrossim, os efeitos vinculantes da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC nº 16/DF,no qual foi reconhecida a constitucionalidade do referido como o decidido em sede de Repercussão Geral no Tema 246.” (pág. 5 da petição inicial). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] que a presente Reclamação seja recebida e julgada procedente, com fulcro no inciso III, do art. 161, do RISTF, a fim de preservar a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal,art. 156 do RISTF, com a consequente cassação do acórdão prolatado pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho em descumprimento com a matéria decidida pelo Pretório Excelso, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade de n. 16e Tema 246, bem como que seja realizado novo julgamento, a fim de ser reconhecida a exclusão do Município de Camaragibe do presente feito." (pág. 8 da inicial, grifos no original). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, alega-se inobservância das teses fixadas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246-RG. 



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Na espécie, observo que o TST deu provimento aos embargos de declaração do reclamante com a concessão de efeito modificativo para sanar o erro material existente na decisão embargada. No mesmo julgamento, exerceu o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/2015 e não conheceu do recurso de revista do Município, conforme pode-se notar dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional expressamente consignou, no acórdão recorrido, que o ente público não comprovou a efetiva fiscalização, conforme trecho a seguir destacado: 



    ‘Da análise dos documentos trazidos à colação e das alegações das partes, tem-se que o contrato de trabalho do autor vigeu de 06.03.2012 a 21.12.2013, e que neste período o Município reclamado "manteve vínculo contratual Administrativo de serviços de engenharia sanitária na área de limpeza urbana com a CCM BRASIL E ENGENHARIA LTDA (Contrato 20/2012)", conforme afirmou o ente público em sua peça contestatória (fl. 83). Dito isso, passo a analisar a possibilidade de responsabilização subsidiária do ente público, tomador dos serviços. 



    A matéria encontra-se superada no âmbito deste Regional, à vista do julgamento do Incidente de Uniformização Jurisprudencial nº 0000362-87.2015.5.06.0000, que deixou pacificada a possibilidade de se reconhecer ‘a responsabilidade subsidiária da Administração Pública direta e indireta pelas obrigações trabalhistas não cumpridas por empresa prestadora de serviços, quando evidenciado culpa in eligendo e/ou in vigilando’ e que incumbe à ‘tomadora de serviços o ônus probatório relativo ao efetivo exercício da fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas", em consonância com o disposto na Súmula 331, item V, do TST. 



    In casu, observa-se que não há alegação de fraude ou de qualquer irregularidade na contratação da prestadora de serviços, respeitando-se os preceitos legais na condução do processo licitatório, não havendo de se falar, portanto, na ocorrência de culpa in eligendo. 



    [...] 



    É que, da análise dos documentos trazidos à colação, não se vislumbra qualquer prova de que o reclamado tenha tomado as providências necessárias à fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas.’ (págs. 421 e 422, grifou-se e destacou-se).” (sítio eletrônico do TST – fls. 108-109 – grifos no original).



    Para melhor elucidação da controvérsia, em pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – TRT6, verifico que o referido Tribunal, ao analisar o recurso ordinário, reconheceu a culpa in vigilando da Administração Pública, sob os seguintes fundamentos:



    “Todavia, por incumbir à administração pública o encargo de fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços por ela celebrado - incidência do artigo 67, caput, da Lei 8.666/93 - incumbia ao Município de Camaragibe demonstrar que foi diligente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais pela prestadora de serviços, durante o período de prestação dos serviços pelo autor. Mas desse ônus não se desvencilhou satisfatoriamente.



    É que, da análise dos documentos trazidos à colação, não se vislumbra qualquer prova de que o reclamado tenha tomado as providências necessárias à fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas.



    Ademais, extrai-se da sentença revisanda (id b1e20bd - fls. 293/298), que houve condenação ao pagamento de: diferenças de adicional de insalubridade; diferenças de verbas rescisórias; e indenização adicional, evidenciando que o ente público absteve-se de seu dever de fiscalização do contrato, o que configura a culpa in vigilando.



    Saliento que, para a hipótese em análise, mostra-se insubsistente a alegação do Município reclamado de que ‘comprovou sua atuação proativa e prospectiva, suficiente para afastar qualquer vulto de culpa in vigilando, tendo em vista que procedeu à retenção dos valores ainda pendentes de pagamento, a título de contraprestação à empresa prestadora em face do Contrato 20/1012, para realizar o pagamento direto aos antigos prestadores de serviços das respectivas verbas trabalhistas’, em razão de cessão de crédito firmada entres as rés com a participação da entidade sindical. Isso porque, essa reunião se deu em 10.09.2014, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Pernambuco, por solicitação do sindicato profissional da categoria do autor – STEALMOAIC (id 8bc7bb2 - fls. 88), ou seja, esse ajuste foi celebrado mais de sete meses depois da dispensa do reclamante. Além disso, o autor sequer constou da relação dos terceirizados contemplados com essa retenção (id 2efedba-fls. 89/95).



    Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso do reclamante, para condenar, de forma subsidiária, o MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE ao pagamento dos títulos a ele deferidos.” (sítio eletrônico). 



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho consignou que a culpa in vigilando do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada, destacando-se, entre outros, a ausência do pagamento diferenças de adicional de insalubridade e de diferenças de verbas rescisórias.



    Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos, das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



    Desta forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



     Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Ressalto, por fim, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Determino, ainda, em caso de recurso, nos termos do art. 321 do CPC/2015, a intimação do reclamante para que, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial, indicando o endereço para a citação do beneficiário. 



    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator